Tribunal: TJMT
Processo: 0026393-22.2013.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026393-22.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), OSVALDO ROBERTO SOBRINHO - CPF: 048.234.861-53 (EMBARGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), AMANDA BORGES LANGE ADRIEN - CPF: 925.322.331-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL EXTNÇÃO POR RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO SOBRE NÃO APRECIAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO - VÍCIO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, no acordão embargado, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Não se verificando tais vícios, a rejeição se impõe.

2 – Em se tratando de execução fiscal, onde o exequente pede a extinção do feito e, expressamente, reconhece o pagamento integral do débito, incluindo os honorários advocatícios, possível equívoco cometido quanto ao cálculo, não justifica a pretensão de reforma da sentença, tampouco configura omissão no acordão a não acolhida da pretensão recursal, neste sentido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pelo
Município de Várzea Grande
em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto contra a sentença que extinguiu a execução fiscal proposta em desfavor do embargado
Osvaldo Roberto Sobrinho
, pelo reconhecimento da quitação do débito, bem como dos honorários advocatícios.

O embargante alega que o acordão foi omisso, porque não se manifestou quanto aos argumentos do recurso de apelação, no que tange aos honorários advocatícios, que, segundo sustenta, não teriam sido pagos pela parte executada, aqui embargado.

Assim, requereu o acolhimento e provimento dos embargos, para sanar o vício apontado, atribuindo efeito infringente aos embargos, para prover o apelo, reformando a sentença recorrida, para condenar o recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios.

Sobreveio informações que o embargado deixou o prazo transcorrer sem apresentar as contrarrazões, em 28/07/2021. No entanto, estas foram juntadas em 29/07/2021 (Id n. 96164471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consigno, de antemão, que, uma vez certificado o decurso do prazo, sem apresentação das contrarrazões dos embargos, não conheço da peça juntada intempestivamente (Id n. 96164471).

Quanto ao objeto dos embargos, o Município de Várzea Grande alega que o acordão incorreu no vício de omissão, uma vez que não teria apreciado as verdadeiras razões postas no apelo e, portanto, requer que o sejam nestes embargos, para, sanando a omissão apontada, prover o recurso, com a consequente reforma da sentença. Tudo isto, com a pretensão de que seja reconhecido que o devedor, aqui embargado, não teria pago os honorários advocatícios sobre o cálculo do pagamento do débito exequendo.

Razão nenhuma assiste ao Município embargante, porquanto não há qualquer omissão no acordão embargado. Constata-se que o voto condutor foi claro ao expressar os motivos do convencimento do Relator, ressaltando as razões de fato que levaram ao desprovimento do recurso.

O fato é que o Município embargante admite que quando do pedido de extinção do feito executivo, incorreu em equívoco quanto à informação de que os honorários já teriam sido quitados juntamente com o débito. Então, com esta informação, o Juiz de Primeiro Grau julgou extinto o feito, asseverando que a não condenação em honorários se dava pelo fato de que o exequente já os recebeu, conforme noticiado por ele próprio, em petição de fls. 121 (autos originários).

Sentenciado o feito, o Município apelou, sustentando o equívoco na sua petição onde informava a quitação dos honorários. Então, no voto condutor do acordão embargado, disse o douto Relator:

“[...]
Posteriormente,
a Fazenda Pública Municipal pleiteou “a extinção da ação com julgamento de mérito, em razão de
pagamento integral do débito tributário e dos honorários advocatícios
” (Id. 9153997), motivo pelo qual sobreveio sentença extintiva nos exatos moldes requeridos pela exequente (Id. 9153985).

Pois bem. Ao compulsar os autos, observei que a quantia recebida pela recorrente se deu no montante de R$ 7.469,95 (sete mil quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos), relativamente às várias Certidões de Dívida Ativa exequendas (Id. 9153985).

Destarte,
averígua-se que este valor correspondia ao valor atualizado do crédito exequendo, corrigido pela própria exequente ora apelante
.

Ocorre, entretanto, que
a Exequente ora recorrente juntou aos autos cálculos de Certidão de Dívida Ativa após a prolação da Sentença, cujos valores, de fato, excedem o valor do depósito realizado
(Id. 9153998).

Não há que se falar, contudo, que o pagamento foi feito de maneira incompleta, já que no momento da satisfação do crédito, este correspondia a R$ 7.469,95 (sete mil quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos), conforme consignado pela própria apelante
e pelo Juízo a quo.

Dessa maneira,
a demanda da Fazenda Pública se mostra sem razão, eis que o Executado cumpriu com sua obrigação, já que não havia maneira de o referido ter ciência dos valores exatos no momento do depósito
.

Aproveitando o ensejo, peço vênia para exteriorizar meu entendimento pela indubitável
ocorrência da preclusão lógica no caso concreto
.

Isso porque, a preclusão lógica decorre da incompatibilidade entre atos processuais, e seguindo esta linha de raciocínio, como o próprio nome revela, advém de um ato que, por sua natureza incompatível, pressupõe a abdicação da faculdade processual em cima da qual recai a preclusão. Por exemplo: o aceite de um ato é incompatível com o recurso. Se você recorre, significa que não aceitou e vice-versa. Portanto, aceitar uma decisão implica na preclusão da faculdade recursal.

In casu,
requerer inicialmente a extinção do processo, pelo pagamento in totum dos créditos exequendos, não se coaduna com a interposição posterior de recurso de apelação, visando a cobrança de créditos remanescentes
.

(...)

Sob outra perspectiva,
a atualização da Certidão de Dívida Ativa decorrente do acréscimo de valores acessórios, que vierem a incrementar seu montante total, é uma obrigação inerente ao fisco, e imputar esta responsabilidade ao Devedor excede os limites da proporcionalidade e razoabilidade
.

(...)

À vista disso, é certo que a apelação não pode prosperar, já que o depósito fora realizado de maneira integral pelo executado, de modo que a manutenção do decisum que extinguiu o feito executivo, é medida que se impõe.
(destaquei)

Não há dúvidas, pois, que o acordão abarcou todos os argumentos do Município apelante, aqui embargante, para reconhecer que sua pretensão recursal não se sustentava, seja porque o próprio, pediu a extinção do feito sob o argumento de quitação integrado do débito, incluindo os honorários advocatícios, seja porque, como bem salientando pelo douto Relator, se a pretensão de recebimento a maior (ainda que a título de honorários) foi após a prolação da sentença de extinção, precluso está o direito objeto do feito executivo.

Apenas para ilustrar, colaciono abaixo a petição do Município embargante sobre o reconhecimento de quitação do débito, senão, vejamos:

Verifica-se, pois, que foi o próprio embargante quem deu por quitado o débito e os honorários, nos termos ressaltados no acordão. Logo, quaisquer discussões acerca da sua pretensão ao recebimento de tais verbas, não se sustenta, sobretudo em sede de embargos declaratórios, já que, como visto, o acordão abarcou tal situação.

Em verdade, a pretensão do embargante diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material, no entanto àquelas internas ao julgado.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal
.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, e foi o que ocorreu no acordão embargado.

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022